Tribunal: TJSP
Processo: 2206853-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
r e Capitalização) - Insurgência do exequente - Cabimento - Interesse da justiça, tendo em vista que eventuais valores existentes em previdências privadas abertas são penhoráveis, porque não ostentam a natureza alimentar, sendo necessária intervenção judicial para obtê-las, pois informações dessa natureza não são prestadas a particulares - Decisão reformada.

Recurso provido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206853-41.2022.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Marino Neto

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2022

Data de publicação:

07/10/2022

Ementa:

AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - O recurso não pode ser conhecido neste ponto, em razão da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 44, que suspendeu a tramitação dos feitos sobre o tema.
- Decisão que

Ementa:

AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - O recurso não pode ser conhecido neste ponto, em razão da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 44, que suspendeu a tramitação dos feitos sobre o tema.
- Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) - Insurgência do exequente - Cabimento - Interesse da justiça, tendo em vista que eventuais valores existentes em previdências privadas abertas são penhoráveis, porque não ostentam a natureza alimentar, sendo necessária intervenção judicial para obtê-las, pois informações dessa natureza não são prestadas a particulares - Decisão reformada.

Recurso provido, na parte conhecida.